Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722481-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra a decisão de ID 195365922, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0731377-64.2023.8.07.0003) proposta por EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA, entendeu cabível a inversão do ônus da prova para redirecioná-lo ao réu, ora agravante, para demonstrar a inexistência dos vícios alegados na inicial. O agravante, em suas razões recursais de ID 59806362, alega que a inversão do ônus da prova de que trata o Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ocorrer apenas quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica verificada no caso concreto. Informa que o magistrado de origem fixou como ponto controvertido a existência de vícios no sistema de energia elétrica do edifício construído pela ré, ora agravante, porém, como o autor agravado já se encontra instalado na edificação há 4 anos, é o único capaz de comprovar a existência dos vícios alegados na inicial. Argumenta não ser razoável ou proporcional atribuir à ré agravante o dever de provar a inexistência de vícios no imóvel, por configurar encargo diabólico a prova de fato negativo, o que é rejeitado pela jurisprudência deste Tribunal. Assevera que a principal documentação apresentada pelo autor a qual o juiz de origem se pautou para inverter o ônus probatório, tratam-se apenas de reclamações e pedidos de providências direcionados à ora agravante, configurando-se, portanto, provas unilaterais constituídas sem qualquer informação técnica para corroborar ou fundamentar as alegações da parte agravada, restando ausente, portanto, o requisito da verossimilhança das alegações. Enfatiza que a aplicação do art. 6o, inciso VIII, do Código do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração efetiva da hipossuficiência processual do consumidor relacionada à dificuldade de provar o direito alegado. Pondera que, no caso em questão, não se vislumbra a hipossuficiência econômica do agravado apto a colocá-lo em situação de inferioridade ou fragilidade perante a ora agravante, e nem mesmo de vulnerabilidade jurídica que o impeça de ter acesso às provas necessárias a demonstração relacionada a existência dos supostos vícios na rede elétrica do empreendimento. Informa que o agravado ingressou com ação de produção antecipada de provas (processo no 0729637-71.2023.8.07.0003), justamente para produzir elemento técnico suficiente à demonstração de eventuais vícios onde o condomínio está instalado. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal, em razão da verossimilhança de suas alegações no que diz respeito a impossibilidade de inversão do ônus da prova por estarem ausentes os requisitos legais, bem como o perigo de dano, consubstanciado no fato de vir a ser compelida a produzir uma prova que não requereu, tendo, inclusive, que suportar com o ônus financeiro de uma escolha que não fez. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 59806365). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nesse exame de cognição sumária, inviável a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de perigo de dano, pois a decisão agravada proferida pelo juiz de origem, indeferiu, por ora, a produção de prova pericial requerida e determinou o sobrestamento da ação principal até que seja definitivamente concluída a ação de produção antecipada de prova no 0729637-71.2023.8.07.0003. Assim, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não está configurado o perigo de dano alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora